Tribunal: STJ
Processo: 0108894-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992028 - SP (2025/0108894-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO AMORIM DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR AUGUSTO GONCALVES AZEVEDO - SP347238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO
HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS
DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/08/2025
03/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50211898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: ad3250bf-2fff-409b-81e8-e283b294428a

AgRg no HABEAS CORPUS No 992028 - SP (2025/0108894-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO AMORIM DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR AUGUSTO GONCALVES AZEVEDO - SP347238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO
HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS
DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trago à análise da Turma agravo regimental de CARLOS EDUARDO
AMORIM DE SOUZA, interposto contra a decisão de fls. 172/175, mediante a qual
indeferi liminarmente o pedido de
, conforme esta ementa:
habeas corpus
SUBSTITUTIVO.
DESCABIMENTO.
ROUBO
HABEAS
CORPUS
MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESVIRTUAMENTO DO USO DO
. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. VÍCIO NO RECONHECIMENTO DE
WRIT
PESSOA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEVIDÊNCIA. FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS
E DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. TERCEIRA ETAPA DO CÁLCULO DA
PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente.

Nesta via, o agravante reitera que o reconhecimento realizado na fase
policial não seguiu as diretrizes jurisprudenciais do STJ, tornando-o inútil para o
processo; que o juízo de primeira instância indeferiu uma diligência essencial que
Documento eletrônico VDA48780140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/07/2025 08:54:02
Código de Controle do Documento: e87187cf-f04b-4f55-b53e-2e7b73ee2947

poderia alterar o curso do processo criminal; e que não há fundamentação satisfatória
para a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no crime de roubo,
relacionadas ao uso de arma de fogo e ao concurso de agentes.
Requer que, por reconsideração ou pelo exame do recurso pela Turma
Julgadora, seja reformada a decisão agravada, concedendo-se a ordem de habeas
para aplicar apenas uma causa de aumento do roubo, especificamente a do
corpus
emprego de arma de fogo.
Não abri prazo para o agravado apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
No caso, o agravante limitou-se a repetir, de forma bem genérica, a tese
refutada, o que não basta. Deixou de impugnar a fundamentação referente à
inadmissibilidade do writ como substitutivo de revisão criminal e usado no intuito de
contornar o sistema recursal, que possui suas especificidades e limitações; à
inevidência de nulidade por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal e
pelo indeferimento de diligências consideradas protelatórias ou irrelevantes; à falta de
demonstração do prejuízo; à necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório
da ação penal; à deficiência na instrução do
; e sobretudo não repeliu de forma
writ
eficiente a conclusão de que a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena
foram devidamente demonstradas e fundamentadas, no
da ação
modus operandi
delituosa, dado o impacto do uso de arma de fogo e da vantagem numérica dos
agentes na execução do crime.
Assim, à falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os motivos expendidos
pela decisão recorrida.
E não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
(AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
decisão agravada"
Sexta Turma, DJe
).
14/9/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA48780140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/07/2025 08:54:02
Código de Controle do Documento: e87187cf-f04b-4f55-b53e-2e7b73ee2947

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 992.028 / SP
Número Registro: 2025/0108894-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15194118120228260228
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR AUGUSTO GONCALVES AZEVEDO
ADVOGADO
: VICTOR AUGUSTO GONCALVES AZEVEDO - SP347238
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS EDUARDO AMORIM DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO AMORIM DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : VICTOR AUGUSTO GONCALVES AZEVEDO - SP347238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:36
Código de Controle do Documento: 18ce5057-5b72-4082-9b95-c69c55016cdf

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:36
Código de Controle do Documento: 18ce5057-5b72-4082-9b95-c69c55016cdf